Tribunal: TCU
Processo: 016.720/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto a cooperação dos partícipes na continuação e na ampliação do Projeto Mulheres da Paz no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Justiça em desfavor da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH/RJ) e de dirigentes e servidores de seu quadro ante a impugnação total das despesas de convênio, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 219 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual Ana Paula de Oliveira Sciammarella, Carlson Ruy Ferreira, Darli Maria de Souza, Gecilda Esteves Silva, Izaltina Maria Baptista Faria, Jailson de Souza e Silva, Maria Célia Valladares Vasconcellos, Maria Sônia Camilo, Paulo Luiz Gomes Esteves, Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andrea, Ricardo Manuel dos Santos Henriques, Rodrigo Neves Barreto e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos/RJ; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação Darcy Ribeiro e de Benedita Souza da Silva Sampaio, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2010 1.000.000,00 30/9/2010 1.105.634,17 13/4/2011 1.586.265,14 9.3. aplicar-lhes individualmente multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, e o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, caso solicitado pelas responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertá-las de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. informar o Ministério da Justiça e Segurança Pública do conteúdo desta decisão.